Tribunal: TJPA
Processo: 0023462-29.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023462-29.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JODENILSON DA SILVA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/1990. OMISSÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS. ICMS. RESPONSABILIDADE PENAL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO E DA AUTORIA. MERA CONDIÇÃO FORMAL DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu Jodenilson da Silva Morais da imputação de prática dos crimes previstos no art. 1º, incisos I, II e V, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Segundo a denúncia, o acusado, na condição formal de sócio da empresa Distribuidora Gomes Ltda., teria participado de omissões de saídas de mercadorias tributáveis e de irregularidades fiscais relacionadas ao recolhimento de ICMS no exercício de 2011. O Ministério Público sustentou que a vinculação societária do réu e o auto de infração seriam suficientes para demonstrar sua responsabilidade penal, requerendo a reforma da sentença absolutória para condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de auto de infração fiscal e a condição formal de sócio-administrador são suficientes para comprovar a autoria e o dolo nos crimes contra a ordem tributária; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos autorizam a reforma da sentença absolutória para condenar o acusado pela prática dos delitos previstos no art. 1º, incisos I, II e V, da Lei nº 8.137/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O lançamento definitivo do crédito tributário e o procedimento fiscal demonstram a materialidade do ilícito tributário, mas não dispensam a comprovação individualizada da autoria e do dolo na esfera penal.

4.

A mera condição formal de sócio ou administrador da empresa não autoriza, por si só, a responsabilização criminal, sob pena de configuração de responsabilidade penal objetiva, vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

5.

Não há prova segura de que o acusado tenha exercido efetiva administração da empresa, dirigido a escrituração fiscal, praticado atos de supressão tributária ou participado conscientemente das omissões fiscais descritas na denúncia.

6.

O acusado negou ter administrado a empresa e afirmou que assinou documentos acreditando tratar-se de mero cadastro de cliente, sem ciência de inclusão societária, não tendo a acusação produzido prova apta a infirmar essa versão defensiva.

7.

A presunção de legitimidade do auto de infração fiscal opera na esfera administrativa e não substitui a necessária prova penal da autoria e do elemento subjetivo do tipo.

8.

A dúvida relevante acerca da participação dolosa do acusado impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização penal por crime contra a ordem tributária exige prova concreta da autoria e do dolo do agente, não bastando a demonstração da materialidade do crédito tributário.

2.

A mera condição formal de sócio ou administrador da pessoa jurídica não autoriza condenação criminal sem demonstração de participação consciente na prática delitiva.

3.

A presunção de legitimidade do auto de infração fiscal não inverte o ônus da prova no processo penal nem supre a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo.

4.

A insuficiência probatória quanto à autoria e ao dolo impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/1990, arts. 1º, incisos I, II e V, e 12, inciso I; Código Penal, art. 71; Código de Processo Penal, arts. 366 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APR nº 10024190393447001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021, pub. 24.01.2022; STJ, AgRg no RHC nº 132900/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 17.08.2021, DJe 02.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém que, nos autos da ação penal movida em face de JODENILSON DA SILVA MORAIS, DENILSON GOMES DA SILVA e TATIANE SAMPAIO DE OLIVEIRA, absolveu o ora apelado da imputação de prática dos crimes previstos no art. 1º, incisos I, II e V c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/1990 (Lei de crimes contra a ordem tributária), com incidência do art. 71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, os acusados, na condição de sócios/administradores da pessoa jurídica Distribuidora Gomes Ltda., teriam deixado de recolher ICMS no exercício de 2011, mediante omissão de saídas de mercadorias tributáveis e ausência de registros fiscais, de forma continuada e sucessiva, conforme o Auto de Infração nº 04203510000444-2 ocasionando prejuízo fiscal inicialmente apontado em R$ 357.788,04.

Esclarece o
Parquet
que não houve concurso de agentes, porquanto o primeiro réu DENILSON GOMES DA SILVA iniciou as atividades como empresário individual do estabelecimento infrator em janeiro de 2011 até 24 de maio de 2011, atuando como único administrador do empreendimento. Informa que em 25.5.2011, o empresário individual foi convolado em sociedade empresária e o segundo acusado Jodenilson Morais ingressou como sócio meeiro do referido estabelecimento, permanecendo de 25.05.2011 à 6.11.2011, de forma sucessiva e isolada.

Relata que em 6.11.2011, o réu Denilson Gomes retirou-se da sociedade, transferindo suas cotas à nova sócia Tatiane Sampaio de Oliveira, que passou a ser meeira do segundo requerido, e a contar do dia 07.11.2011, iniciou a administração do empreendimento.

Segundo a acusação, JODENILSON DA SILVA MORAIS teria ingressado na sociedade em 25/05/2011 e permanecido até 06/11/2011, período em que teriam sido omitidas operações tributáveis, com prejuízo fiscal apontado em R$ 593.414,75. Nesse sentido, requer a incidência da majorante prevista no artigo 12, inciso I da , em razão do grave dano à coletividade.

Assevera ainda que o débito fiscal foi registrado em dívida ativa em 30.08.2013, portanto, o termo ad quem do prazo prescricional se prognostica em 29.08.2025, a ser interrompido com o recebimento da denúncia.

A denúncia foi recebida em 01.12.2013.

Não localizados, os acusados DENILSON GOMES DA SILVA e TATIANE SAMPAIO DE OLIVEIRA foram citados por edital.

Regularmente citado, o réu Jodenilson da Silva Morais através da Defensoria Pública apresentou alegações preliminares, informando que se reservaria ao direito de apresentar maiores argumentações por ocasião das alegações finais, após encerramento da instrução processual.

Realizada audiência de instrução, o réu Jodenilson foi ouvido pelo juízo, conforme termo de audiência em anexo.

Ato contínuo, o Órgão Ministerial apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do réu Jodenilson da Silva Morais às sanções descritas no artigo 1º, incisos I, II e V da Lei nº 8.137/90, combinado com o artigo 71 caput (continuidade delitiva), com fração de 1⁄2. Requereu ainda o desmembramento do processo em relação aos demais acusados, em razão da suspensão, nos termos do artigo 366 do CPP.

O defesa do réu Jodenilson da Silva Morais ofereceu memoriais, aduzindo, em resumo, que na condição de cliente do Sr. Denilson Gomes da Silva lhe foi solicitado documentos pessoais para realização de um cadastro, o que foi atendido em gesto de boa-fé.

Ressalta que as provas documentais apresentadas não foram capazes de estabelecer uma conclusão que apontasse qualquer conduta delituosa perpetrada pelo acusado. Verbera também que o fato de seus documentos terem sido utilizados para a constituição da empresa fraudulenta não podem corroborar com a sua culpabilidade, notadamente porque inaplicável a responsabilização objetiva na seara penal. Ao final, requereu a absolvição do réu.

A sentença recorrida consignou, em síntese, que a materialidade do crédito tributário foi demonstrada pelo procedimento fiscal, mas que não havia prova segura de que JODENILSON DA SILVA MORAIS tivesse atuado com dolo, ingerência administrativa ou participação consciente na prática delitiva. O Juízo destacou que o apelado afirmou ser apenas cliente do estabelecimento, que assinava documentos como cadastro de cliente e que não administrava a empresa, concluindo pela insuficiência probatória quanto à autoria penal.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta, em síntese, que: (i) o Auto de Infração e Notificação Fiscal demonstraria a materialidade delitiva; (ii) o apelado teria figurado formalmente como sócio/administrador da empresa no período de 25/05/2011 a 06/11/2011; (iii) a omissão de saídas de mercadorias e a prestação de declarações fiscais inexatas configurariam os núcleos dos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.137/1990; (iv) a sentença teria atribuído indevido peso à versão defensiva do acusado; e (v) a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal, aliada aos elementos societários, autorizaria a condenação. Ao final, requer o provimento do recurso para condenar JODENILSON DA SILVA MORAIS nos termos da denúncia.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

2. ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

3. FUNDAMENTAÇÃO (VOTO)

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar se os elementos constantes dos autos autorizam a reforma da sentença absolutória para condenar JODENILSON DA SILVA MORAIS pela prática dos delitos previstos no art. 1º, incisos I, II e V, da Lei nº 8.137/1990, em continuidade delitiva.

O Ministério Público denunciou os réus por suposta prática de crimes contra a ordem tributária, pleiteando, ao final, a condenação do réu Jodenilson da Silva Morais pela infringência do tipo inserto no artigo 1º, incisos I, II e V da lei 8137/90 c/c art. 71, caput do CP. Informa haver registros de supressão de impostos decorrentes de omissões de saídas mercadorias, em apurações referentes ao período de 25/05/2011 a 06/11/2011.

Afirma que, no período apurado, não foi apresentada pelo contribuinte as informações referentes as notas fiscais, tanto de entrada quanto de saída, chegando a um débito de R$ 593.414,75 (quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos).

A imputação foi fundada no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990, que dispõe:

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

Nos crimes contra a ordem tributária, o procedimento fiscal e o lançamento definitivo do crédito tributário constituem elementos relevantes para a demonstração da materialidade delitiva. Todavia, a responsabilização penal exige prova individualizada da autoria, do dolo e da participação consciente do acusado na supressão ou redução do tributo.

In casu,
conforme análise detalhada dos autos, embora haja elementos que indiquem irregularidades tributárias no âmbito da empresa, especialmente o auto de infração retromencionado, não se verifica prova firme de que o apelado tenha dirigido, determinado, autorizado ou executado as omissões fiscais descritas na denúncia.

Desse modo, inarredável a conclusão de que não houve demonstração suficiente de que acusado exercia efetiva administração da empresa ou possuía domínio sobre a escrituração fiscal, emissão de documentos, declarações tributárias, omissões apontadas pela fiscalização,

ou mesmo que tenha se beneficiado da supressão do ICMS .

Ademais, como acertadamente destacou o Juízo de origem, o réu JODENILSON DA SILVA MORAIS, ouvido em audiência de instrução e julgamento, negou ter administrado a empresa, esclarecendo que era apenas consumidor/cliente do estabelecimento e que assinara formulário apenas como cadastro de cliente, sem conhecimento de sua inclusão como sócio.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que o apelado constou formalmente do contrato social como administrador e que tal circunstância, somada à presunção de legitimidade do AINF, seria suficiente para a condenação. Contudo, a condição formal de sócio ou administrador, embora relevante no âmbito tributário e societário, não autoriza, por si só, a imposição de condenação criminal.

A responsabilidade penal é subjetiva. Assim, não se admite condenação fundada apenas na posição ocupada pelo acusado no contrato social ou na presunção administrativa de legitimidade do lançamento fiscal. É indispensável prova de que o agente atuou dolosamente, com domínio ou participação consciente na conduta de omitir informações, fraudar a fiscalização ou deixar de fornecer documentos fiscais, o que, conforme dito alhures, não restou comprovado nos autos.

Por sua vez, o art. 386, VII, do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação.”

No processo penal, a dúvida relevante sobre autoria e dolo deve ser resolvida em favor do acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
e à presunção constitucional de inocência.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I E II, DA LEI 8 .137/90. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. REJEIÇÃO . TIPICIDADE SUBJETIVA. DOLO. DÚVIDA QUANTO À CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.

1. Ausente previsão legal de apresentação de defesa anteriormente ao recebimento da denúncia e havendo justa causa para a ação penal, inviável o reconhecimento da alegada nulidade da decisão que recebeu a denúncia, sobretudo em momento posterior à publicação da sentença condenatória .
2. Diante da carência de elementos probatórios que permitam concluir que a acusada, sócia administradora da empresa, sabia da omissão de operações tributáveis em documento exigido pela lei fiscal ou do não fornecimento de nota fiscal relativa a venda de mercadoria, impõe-se a absolvição do crime do art. 1º, II e V, da Lei 8.137/90, por dúvida quanto à tipicidade subjetiva, vez que o dolo, exigido pelo tipo penal, requer domínio sobre o fato
. 3. O fato de alguém figurar como sócio administrador de uma empresa, ainda que o torne responsável, perante a Administração Fazendária, pelo cumprimento das obrigações tributárias acessórias, não dispensa a comprovação, também, do aspecto subjetivo da conduta fraudulenta, para fins de responsabilização na esfera penal, por crime contra a ordem tributária, sob pena de configuração de responsabilidade penal objetiva. 4. O procedimento administrativo conduzido pela autoridade fazendária se presta, unicamente, à constatação do ilícito tributário e à quantificação do débito, não sendo seu objeto a apuração da autoria de eventual crime, ou seja, saber quem, dentro da empresa, fez o quê, ou, ainda, se o fez com dolo ou não, o que fica a cargo da Polícia ou do Ministério Público, órgãos com atuação na seara penal, pelo que o PTA, em regra, traz meros indícios que devem ser corroborados no processo penal .

(TJ-MG - APR: 10024190393447001 Belo Horizonte, Relator.: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL . INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL CONDUTA IMPUTADA. CONSIDERAÇÃO, APENAS, DA CONDIÇÃO DOS RECORRENTES DENTRO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO IMPUTADO . CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o trancamento de ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria . Precedentes.
2. Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.
3 . No caso dos autos, atribuiu-se aos acusados a conduta de promover a redução de tributos devidos ao Estado de Santa Catarina, limitando-se a denúncia a indicar os cargos por eles ocupados no âmbito da empresa, deixando de descrever qualquer conduta ou fato que os ligasse, minimamente, ao delito nela indicado. 4. Agravo regimental provido para prover o recurso em habeas corpus de modo a reconhecer a inépcia da denúncia de fls. 26/29 e trancar a ação penal proposta contra os recorrentes, sem prejuízo de que outra seja oferecida, desde que preenchidas as exigências legais .

(STJ - AgRg no RHC: 132900 SC 2020/0209908-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

No caso concreto, os elementos indicados pelo órgão acusador demonstram, quando muito, a existência de débito tributário e a vinculação formal do apelado à pessoa jurídica em determinado período. Não há, contudo, demonstração segura de que JODENILSON DA SILVA MORAIS tenha efetivamente exercido administração da empresa, praticado atos materiais de supressão tributária ou concorrido dolosamente para as omissões fiscais descritas na denúncia.

A prova fiscal pode comprovar a materialidade do ilícito tributário, mas não substitui a prova penal da autoria. A presunção de legitimidade do ato administrativo opera no plano administrativo e pode servir como elemento probatório, mas não inverte o ônus da prova no processo penal nem dispensa o Ministério Público de demonstrar, para além de dúvida razoável, a participação subjetiva do acusado, seja por prova testemunhal ou documental.

Assim, ausente prova segura da autoria e do dolo, deve ser mantida a absolvição fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória em favor de JODENILSON DA SILVA MORAIS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 08/06/2026